Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-66.2021.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001284-66.2021.8.11.0015
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ERRO DE TIPO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante à 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do CP).
2. Fatos Relevantes: (i) apelante flagrado com 18 baterias subtraídas da empresa OI Brasil Telecom S/A, expostas em seu estabelecimento comercial; (ii) apelante não apresentou nenhum documento a comprovar a origem dos bens ou elementos a identificar o suposto responsável por lhe levar os materiais; (iii) apelante multirreincidente.
3. Requerimentos: absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de erro de tipo, desclassificação para receptação culposa, alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se houve erro de tipo essencial; (iii) determinar se é possível a desclassificação do crime para a modalidade culposa; (iv) avaliar a viabilidade de alteração do regime prisional para o aberto; (v) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação está fundamentada em provas robustas, incluindo o auto de apreensão das baterias furtadas e os depoimentos de testemunhas e policiais que confirmam a exposição das mercadorias no estabelecimento do apelante, o que autoriza a presunção relativa de ciência sobre a origem ilícita dos produtos.
6. A presença de produtos furtados em poder do réu, expostos em seu estabelecimento comercial, autoriza a presunção relativa de conhecimento da origem ilícita.
7. Não há erro de tipo quando o agente, por sua experiência e atividade profissional, tinha condições de verificar a ilicitude dos bens recebidos.
8. A alegação de erro de tipo não se sustenta, pois o apelante, como proprietário de empresa de sucatas, tinha condições de verificar a origem dos produtos e, pelas circunstâncias, deveria saber de sua ilicitude, afastando a possibilidade de percepção equivocada da realidade.
9. A receptação qualificada, nos termos do art. 180, §1o, do Código Penal, consuma-se com o simples fato de ter em depósito bens de origem ilícita no exercício de atividade comercial, sem necessidade de comprovação de dolo direto, bastando a existência do dolo eventual.
10. A desclassificação para a modalidade culposa é inviável, dado que a conduta do apelante revela, no mínimo, dolo eventual, sendo evidente que ele assumiu o risco da prática criminosa quanto aceitou receber os produtos de origem ilícita sem comprovação de procedência.
11. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando que o apelante é reincidente, o que impede a fixação de regime mais brando conforme o art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.
12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inaplicável, pois, além da reincidência, o apelante é multirreincidente, o que demonstra insuficiência das medidas alternativas.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §1o; CP, art. 33, §2o, "c"; CP, art. 44, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.599.892/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/08/2024; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.261664-7/001, Rel. Des. Cássio Salomé, 7a Câmara Criminal, j. 07/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001284-66.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALLEF LUIS DE ALMEIDA RAMALHO - CPF: 034.929.041-57 (APELANTE), AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - CPF: 045.352.081-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ERRO DE TIPO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante à 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do CP).

2. Fatos Relevantes:
(i)
apelante flagrado com 18 baterias subtraídas da empresa OI Brasil Telecom S/A, expostas em seu estabelecimento comercial;
(ii)
apelante não apresentou nenhum documento a comprovar a origem dos bens ou elementos a identificar o suposto responsável por lhe levar os materiais;
(iii)
apelante multirreincidente.

3. Requerimentos: absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de erro de tipo, desclassificação para receptação culposa, alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há cinco questões em discussão:
(i)
definir se há provas suficientes para a condenação;
(ii)
estabelecer se houve erro de tipo essencial;
(iii)
determinar se é possível a desclassificação do crime para a modalidade culposa;
(iv)
avaliar a viabilidade de alteração do regime prisional para o aberto;
(v)
analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação está fundamentada em provas robustas, incluindo o auto de apreensão das baterias furtadas e os depoimentos de testemunhas e policiais que confirmam a exposição das mercadorias no estabelecimento do apelante, o que autoriza a presunção relativa de ciência sobre a origem ilícita dos produtos.

6
.
A presença de produtos furtados em poder do réu, expostos em seu estabelecimento comercial, autoriza a presunção relativa de conhecimento da origem ilícita.

7. Não há erro de tipo quando o agente, por sua experiência e atividade profissional, tinha condições de verificar a ilicitude dos bens recebidos.

8. A alegação de erro de tipo não se sustenta, pois o apelante, como proprietário de empresa de sucatas, tinha condições de verificar a origem dos produtos e, pelas circunstâncias, deveria saber de sua ilicitude, afastando a possibilidade de percepção equivocada da realidade.

9. A receptação qualificada, nos termos do art. 180, §1o, do Código Penal, consuma-se com o simples fato de ter em depósito bens de origem ilícita no exercício de atividade comercial, sem necessidade de comprovação de dolo direto, bastando a existência do dolo eventual.

10. A desclassificação para a modalidade culposa é inviável, dado que a conduta do apelante revela, no mínimo, dolo eventual, sendo evidente que ele assumiu o risco da prática criminosa quanto aceitou receber os produtos de origem ilícita sem comprovação de procedência.

11.

O regime inicial semiaberto é adequado, considerando que o apelante é reincidente, o que impede a fixação de regime mais brando conforme o art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.

12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inaplicável, pois, além da reincidência, o apelante é multirreincidente, o que demonstra insuficiência das medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e desprovido.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, §1o; CP, art. 33, §2o, "c"; CP, art. 44, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.599.892/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/08/2024; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.261664-7/001, Rel. Des. Cássio Salomé, 7a Câmara Criminal, j. 07/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Allef Luis de Almeida Ramalho
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do processo no 1001284-66.2021.8.11.0015, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 180, §1o, do Código Penal (id. 231926198).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso e, em suas razões, pugna por sua absolvição (
i
) sustentando a ausência de provas suficientes para sua condenação e (
ii
) a existência de erro de tipo essencial inevitável. Alternativamente pretende (
iii
) a desclassificação do crime para a modalidade culposa ou (
iv
) alteração do regime prisional e (
v
) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id. 231926204 e id. 236229690).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (id. 242943154).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
desprovimento
da irresignação defensiva (id. 243240193).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Allef Luis de Almeida Ramalho
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180, §1o, do Código Penal, narrando os fatos a seguir destacados:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de março de 2020, por volta das 11h00min, no estabelecimento comercial denominado “Sucatas Ramalho”, situado na Avenida dos Flamboyants, no 41, Setor Industrial Sul, em Sinop – MT,
Allef Luis de Almeida Ramalho
tinha em depósito e expôs a venda, no exercício de atividade comercial, em proveito próprio, 18 (dezoito) unidades de bateria, sendo 02 (duas) da marca Moura 105ha, avaliadas em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); 03 (três) da marca Moura 100ha, avaliadas em R$ 900,00 (novecentos reais); e 13 (treze) da marca Freedom, avaliadas R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), todas pertencentes à vítima OI Brasil Telecom S/A, que devia saber ser produto de crime.

Evola-se dos presentes autos que no ano de 2019 a empresa “Oi Brasil Telecom S/A” foi vítima de uma série de furtos de baterias em Municípios do Estado de Mato Grosso, conforme se denota dos boletins de ocorrência número: 2019.86893; 2019.364087; 2019.86916; 2019.115956; 2019.111427; 2019.210428; 2019277005 (fls. 09/15).

Apurou-se que no dia 05 de março de 2020, por volta das 11h00min, durante as investigações referentes aos delitos de furto de baterias acima apontados, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop – MT foi informada por um representante da empresa vítima que teria sido avistado baterias estacionárias de gel, inclusive, algumas com a logomarca da ofendida, expostas no interior da empresa “Sucatas Ramalho”, localizada na Avenida dos Flamboyants, no 41, Setor Industrial Sul, nesta urbe, de propriedade do indiciado.

Ficou relatado que, ato contínuo, investigadores de polícia civil dirigiram-se até o local indicado e confirmaram a veracidade dos fatos, oportunidade na qual abordaram o indiciado. Revelou-se que ao ser indagado, ALLEF LUIS alegou que uma terceira pessoa de nome “André”, teria deixado a res furtiva no local, afirmando que posteriormente retornaria para buscá-la, porém não retornou.

Diante desse contexto, os investigadores que compunham a equipe conduziram o indiciado para a Delegacia de Polícia para as providências praxe.

Extrai-se dos presentes autos que após terem sido submetidas as referidas baterias à análise do preposto da vítima este pôde confirmar, com certeza, que se tratavam dos produtos subtraídos da empresa “Oi Brasil Telecom S/A”, tanto que os produtos foram-lhe entregues (termo de entrega de fls.06).

Importa consignar, por fim, que o indiciado sabia da origem espúria do bem, uma vez que se tratava de um empresário que tinha em depósito e expunha à venda as baterias produto de furto sem saber apontar com precisão a origem dessas, pois não identificou claramente a pessoa que, em tese, teria deixado os objetos no interior de seu estabelecimento comercial
” (id. 231926150 – pp. 03/06).

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 299.4.2020.8051, instaurado logo após o registro do boletim de ocorrência no 2020.66532 e prisão em flagrante do apelante (id. 231926151 – pp. 03/04).

Dentre os elementos produzidos no decorrer da fase inquisitorial, destacam-se o auto de apreensão (id. 231926151 – p. 6), as declarações de
Claudevan Alves dos Santos
(id. 231926151 – pp. 08/09), de
Luis Fernando Morais Bayma
(id. 231926151 – pp. 24/25), de
Ruster Makerran A. Loureiro
(id. 231926151 – pp. 26/27), o
interrogatório do apelante
(id. 231926151 – pp. 30/32) e no auto de avaliação (id. 231926151 – p. 56).

Em juízo, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Claudevan Alves dos Santos
e
Luis Fernando Morais Bayma
, assim como ao interrogatório do apelante.

Após o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, o que levou à insurgência defensiva, que pretende a reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido, o crime seja desclassificado, o regime prisional seja alterado ou a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

Entretanto, ante a diversidade de pedidos, passo à análise de cada um deles em separado.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Em sua tese inicial, o apelante sustenta que a prova colacionada ao feito não permite a manutenção de sua condenação, vez que a prática do crime de receptação qualificada não estaria devidamente demonstrada. Sustenta, em seu favor, que os depoimentos dos policiais ouvidos durante a fase judicial são contraditórios, inverídicos e eivados de meras conjecturas, tudo a gerar dúvidas quanto a prática criminosa.

Alegou que a prática criminosa não restou devidamente demonstrada, pois o apelante não sabia que as baterias eram produtos oriundos da prática de crimes. Além disso, ressaltou que não as adquiriu de forma onerosa e também não as expôs à venda, apenas tomando conhecimento da origem ilícita após a realização de fiscalização.

Somou ainda aos seus argumentos, a alegação de que as fotografias das baterias anexadas ao processo não possuíam nenhuma evidência de que tinham proveniência ilícita.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar, deve-se registrar que o fato de o apelante ter em depósito baterias estacionárias Gel chegou a conhecimento da autoridade policial após o funcionário da empresa
“Oi Brasil Telecom S/A”, Sr. Ruster Makerran A. Lourenço, ter se dirigido até a empresa “Sucatas Ramalho”
, onde encontrou os produtos expostos.

Ao prestar declarações na fase policial,
Ruster Makerran A. Lourenço
relatou que:

“[...]
o declarante afirma que trabalha como fiscal de apuração, da empresa OI BRASIL TELECOM S/A; Que na presente data foi até a empresa “SUCATAS RAMALHO”, para fazer um trabalho preventivo; Que faz parte de seu serviço, visitar empresas do referido seguimento, para informá-los, que na região onde eles atuam, está ocorrendo um alto índice de furto de cabos telefônicos, bateria, dentre outros aparelhos para o bom funcionamento dos serviços prestados pela empresa onde ele trabalha; que informa aos proprietários das empresas que é bom evitar a compra de produtos como os acima especificados, pois possivelmente podem ser produtos de furto; Que então passou na empresa “SUCATAS RAMALHO”, para passar as instruções já descritas;
Que o declarante afirma que no momento em que entrou na empresa “SUCATAS RAMALHO”, visualizou várias baterias “estacionárias Gel”, as mesmas utilizadas para o funcionamento dos serviços da empresa onde ele trabalha
;
Que as baterias estavam expostas dentro da empresa
; Que o declarante afirma que conversou com o suspeito que em algumas baterias tinham a logomarca da empresa “OI”;
Que suspeito Aleff informou que todo o material que ele comercializa “tem nota”; Que declarante afirma que disse para o suspeito “olha, isso não tem nota porque a OI não comercializa esse tipo de material, esse tipo de material é comercializado entre a indústria e a OI e que esse procedimento é feito para todos os materiais, de sucata”
; Que o declarante afirma que então acionou os investigadores da DERF, que foram até o local e em seguida todos viera para esta delegacia de polícia
” (id. 231926151 – pp. 26/27).

Ao ser ouvido durante a fase judicial, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Claudevan Alves dos Santos
relatou que após serem procurados pelo representante da empresa “Oi Brasil Telecom S/A” e informados a respeito dos fatos, dirigiram-se à “
Sucatas Ramalho
”, onde localizaram as referidas baterias. Ao conversarem com o proprietário do estabelecimento, “
ele nos relatou que ele havia adquirido aquelas baterias. Uma pessoa tinha passado, ele teria comprado aquelas baterias no valor de 50 reais cada uma
” (extrato da sentença – id. 231926199).

Por sua vez, o investigador policial civil
Luis Fernando Morais Bayma
informou que as baterias estavam expostas no local, todas empilhadas em um canto. De acordo com o relato do proprietário outro indivíduo que teria deixado os materiais no local para, depois, buscá-los.

Ao ser interrogado perante a autoridade judicial, o apelante
Allef Luis de Almeida Ramalho
negou a prática criminosa, aduzindo que trabalha com reciclagem. Esclareceu que a pessoa que levou as baterias ao local afirmou que “
esse material estava jogado no solo, contaminando o solo lá, e ele levou para mim e pediu pra mim dar um destino correto para o mesmo, né? Portanto, eu não estava na empresa na verdade, eu peguei, liguei para ele e ele disse vê o que você dá um dono, um fim, um fim nesse material, porque melhor que ficar jogado lá
” (extrato da sentença – id. 231926199).

O apelante afirmou que o indivíduo que lhe levou o material se chamava André e que não pagou pelos produtos, destacando que não tinha ciência de sua origem ilícita e que as baterias eram muito velhas, não sendo passíveis de comercialização. Disse que não tinha conhecimento de que tais produtos haviam sido furtados da empresa “Oi Brasil Telecom”.

Conquanto diversos outros esclarecimentos e pontuações tenham sido feitos durante as duas fases da persecução penal, os até aqui mencionados são suficientes para demonstrar a prática do crime previsto no art. 180, §1o, do Código Penal.

Inicialmente deve-se registrar ser incontroverso que as baterias estacionárias Gel que haviam sido subtraídas da empresa “Oi Brasil Telecom S/A” foram localizadas no estabelecimento Sucatas Ramalho, de propriedade do apelante
Allef Luis de Almeida Ramalho
.

Este elemento é de fundamental anotação, pois em crimes desta natureza, a localização de objeto de crime anterior na posse do agente,
“
autoriza a presunção relativa de ciência da sua origem ilícita, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa orientação está baseada nas disposições do art. 156 do Código de Processo Penal
” (AgRg no AREsp n. 2.599.892/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024).

Além da localização dos produtos em sua posse, deve-se destacar que, ao ser ouvido em juízo, o apelante afirmou que um terceiro chamado André deixou os materiais na empresa e pediu para que ele desse um fim neles, entretanto perdeu contato com o suposto indivíduo. Ocorre que o apelante também narrou em juízo que:

“
Não, não foi pago, até porque ele tinha até que acertar comigo um certo valor de outro material, e ele tanto é que eu não consegui mais contato com ele. E daí? Desde então, eu não tive mais notícias do André. Eu tenho até um relatório certinho mostrando todos os débitos dele, com a empresa, mas isso não
” (extrato da sentença – id. 231926199).

Ou seja, apesar da afirmação de que tinha anotações sobre os débitos de “André”, nada trouxe aos autos a este respeito, a fim de comprovar que o indivíduo era seu conhecido de outros tempos e que tivesse dados a permitir a sua identificação.

E não se diga que o suposto “André” fosse alguém desconhecido, porque o apelante afirmou em juízo que, além de ter anotações relatando débitos anteriores, também disse que ele coletava sucata de fazenda, no Pará, andando muito pelo interior de Mato Grosso, mostrando que efetivamente tinha meios de indicá-lo devidamente nos autos.

Ora, se tal alegação fosse real, tais provas poderiam ter sido produzidas.

A este respeito, frise-se que a jurisprudência da Corte Estadual é sólida em afirmar que “
no crime de receptação o réu deve demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente ou ainda não sabia da ilicitude (ônus da prova)
” (N.U 0000252-72.2019.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Acrescente-se ainda que o apelante era um profissional da referida área, pois era proprietário de uma empresa de sucatas, sendo possível concluir que era detentor de conhecimento a respeito das especificidades que envolvem a compra, venda e recebimento de produtos desta natureza.

Neste sentido, deve-se registrar que o auto de avaliação acostado ao feito, embora tenha havido a alegação de que os produtos não se prestavam ao comércio, que os materiais foram avaliados na quantia de R$ 5.650,00 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais) –
valor substancial e que não pode ser ignorado, pois demonstra o potencial comercial das baterias
.

Do mesmo modo, deve-se salientar que ainda que atos de comércio não tenham sido praticados em sua essência, ao tipo previsto no art. 180, §1o, do Código Penal, se consuma com o mero ato de
ter em depósito no exercício de atividade comercial, tal qual feito na espécie
.

Deve-se pontuar ainda que apesar da alegação de que as declarações policiais foram contraditórias, as supostas divergências sustentadas pela defesa não favorecem as teses defensivas, pois os elementos essenciais ao delito imputado ao agente estão comprovados nos autos, especialmente o fato de que os produtos efetivamente estavam em sua empresa, que não há documentação a respeito de sua origem e o considerável valor de que são dotados.

Para que não reste dúvidas, destaque-se que na audiência de instrução e julgamento uma das supostas contradições foi objeto de perguntas:

Advogada Amanda Bottega:
Vocês fizeram essa ocorrência junto, certo? Quando o senhor diz que ele adquiriu essas baterias, o senhor está supondo ou o senhor tem certeza dessa ligação?

Claudevan:
Eu tenho certeza, porque ele nos relatou que ele havia adquirido essas baterias de um rapaz, cada uma no valor de 50 reais, inclusive. Me recordo bem do dia da dessa diligência.

Advogada Amanda Bottega:
Certo, é porque no depoimento é, deixa eu só abrir aqui. Em sede policial, o senhor não relatou esses fatos. O senhor disse que foi um rapaz de nome André, que disse que deixou as baterias lá e voltaria para buscar no dia seguinte. Aí como tem essa controvérsia agora, eu só gostaria de esclarecer.

Claudevan:
Não, a controvérsia é do suspeito que nos relatou isso. Ele contou duas versões. Ele contou a primeira versão, que tinha sido uma pessoa que tinha deixado essa bateria e logo depois ele nos relatou que ele havia adquirido essas baterias no valor de cada uma por 50 reais. Ele deve se recordar desse fato.

Entretanto, nada de substancial a possibilitar o afastamento do édito condenatório se extrai destes pontos.

Por fim, quanto a alegação de que não tinha ciência da origem ilícita dos produtos, impõe-se registrar que as práticas comerciais de produtos
sui generis
quanto as baterias subtraídas da empresa vítima, sem que qualquer documento a comprovar sua proveniência tenha sido apresentada, corrobora ainda mais com a conclusão de que se tinha ciência da prática do crime de receptação.

Tais elementos são suficientes para manutenção da condenação, de modo que as alegações defensivas sobre elementos não-centrais da imputação, como a alegação de que não houve fotografias do interior do estabelecimento comercial, supostas divergências sobre aspectos menores dos fatos, dentre outras, não tem o condão de alterar o édito aqui combatido pela via recursal.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2 – Do pedido de absolvição sob o argumento de erro de tipo.

Em síntese, o apelante sustenta que não tinha conhecimento da origem ilícita dos produtos, pois das imagens acostadas ao feito é possível constatar a inexistência de logomarca da empresa “Oi Brasil Telecom” ou de indícios a demonstrar a sua origem, o que o levou a ter uma percepção viciada da realidade.

Uma vez mais, não assiste razão ao apelante.

Como dito no tópico anterior, o alto valor dos produtos apreendidos e localizados em sua empresa, a ausência de documentos a comprovar a origem e aquisição lícita dos materiais e o silêncio quanto a indicação de quem seria o suposto detentor dos materiais (André), somados ao fato de que o apelante exercia atividade profissional voltada ao ramo, a comprovar o conhecimento a respeito das particularidades que envolvem tais atividades, impõem a manutenção da condenação.

A convergência destes elementos não deixa dúvidas de que tinha condições de constatar a origem ilícita dos produtos e se precaver, razão pela qual é inviável o acolhimento do pedido de afastamento do dolo de sua conduta, sob a justificativa de que estava em situação de erro.

Quanto a temática, anote-se que “
a afirmação isolada de que o réu não teve dolo ao praticar o crime, sob a alegação de erro de tipo, não é suficiente para a caracterização da figura prevista no art. 20, § 1° do CP, notadamente quando as provas produzidas formam um conjunto probatório firme, harmônico e desfavorável ao apelante
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.098537-4/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4a Câmara Criminal, julgamento em 26/06/2024, publicação da súmula em 28/06/2024).

Em suma, não restou configurado o alegado erro de tipo, pois tal situação apenas ocorrerá quando o agente possuir falsa percepção da realidade, interpretando equivocadamente os elementos fáticos, o que não ocorreu na espécie, onde o apelante detinha conhecimento profissional e aptidão para compreender a realidade das ocorrências em que estava inserido –
devendo ter adotado ainda mais cautela se, efetivamente, não tivesse conhecimento das características do produto
.

Deste modo, inviável o acolhimento do pleito defensivo para reconhecimento do erro de tipo inevitável, pois o agente possuía plenas condições de verificar os elementos constitutivos da realidade, de modo que a presença do elemento subjetivo doloso é indiscutível.

3 – Do pedido de desclassificação do crime para a modalidade culposa.

Do mesmo modo, não há falar-se em possibilidade de desclassificação do crime previsto no art. 180, §1o do Código Penal para a modalidade culposa do delito (art. 180, §3o, CP).

Embora se tenha alegado que “
os bens apreendidos, alvo da imputação criminal, não são utilizados no dia-a-dia de seu mister. Ademais, a pessoa que guardou as baterias no local nem de longe aparentava a figura de um meliante. O ambiente onde se operou a apreensão, ademais, não era daqueles onde, regularmente, vende-se produtos originários de crime
”, o pleito não deve ser agasalhado.

Isso porque, o elemento subjetivo culposo estará presente no crime de receptação quando o agente adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.

Não é esta a situação em julgamento, onde o apelante, como reiteradamente afirmado, detinha plenas condições de verificar a origem ilícita dos produtos que estavam expostos em sua empresa, pois faziam parte da sua esfera de conhecimento, já que relacionados à sua atividade empresarial, sendo que a ausência de documentos e de indicação precisa e concreta de quem lhe repassou os materiais, não deixa dúvidas quanto a presença do elemento subjetivo doloso.

A prática de crime doloso está relacionada a um agir imprudente, negligente ou sem perícia.

No caso, o que se denota das provas produzidas, é que o agente praticou as condutas narradas na inicial, para dizer o mínimo, assumindo o risco de que os produtos que recebeu e manteve em depósito tivessem origem ilícita, o que configura, dolo eventual, o qual é absolutamente suficiente para configuração do crime previsto no art. 180, §1o, do Código Penal.

A este respeito: “
No caso daqueles que atuam no comércio, como na hipótese dos autos, a receptação é conduta mais grave, e o delito, tipificado no artigo 180, § 1o, do Código Penal, dispensa o dolo direto ou a prova de que o agente conhecia, de fato, a origem criminosa do bem. Para a consumação do crime mostra-se suficiente o dolo eventual, modelado na expressão "deve saber".
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.261664-7/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7a Câmara Criminal, julgamento em 07/08/2024, publicação da súmula em 07/08/2024).

Não há como chegar à conclusão diversa quando se recebe produtos que o agente diz não fazerem parte do seu cotidiano, sem nenhuma contraprestação e sem ser solicitado, por um indivíduo que não entrega qualquer documentação a comprovar a sua origem e que não se tem notícia de endereço, paradeiro, ou informações precisas a respeito de sua identidade.

Logo, seja eventual ou direto, o dolo é indiscutível.

Por fim, é importante salientar que para ser possível proceder-se à desclassificação, o agente precisa demonstrar a existência de boa-fé na aquisição do bem, o que não ocorreu na espécie, o que justifica a manutenção da condenação nos moldes exarados pelo juízo de primeiro grau.

Neste sentido: “
não há elementos que justifiquem a desclassificação da receptação dolosa, uma vez que o recorrente não comprovou a boa-fé na aquisição do produto de crime
” (N.U 0021807-40.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024).

Portanto, inviável a desclassificação pretendida.

4 – Dos pedidos de fixação do regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sem maiores delongas, embora o apelante tenha pugnado pela fixação do regime inicial aberto, em face da imposição de pena privativa de liberdade que não excede a 04 (quatro) anos, o pedido não comporta acolhimento.

Como mencionado na sentença, o apelante ostenta a condição de reincidente em razão da existência de duas condenações criminais transitadas em julgado proferidas em seu desfavor e que foram cumpridas e acompanhadas no Processo de Execução Penal no 2000262-24.2019.8.11.0015.

As condenações referiam-se ao crime de ameaça (processo no 0009146-47.2017.8.11.0015) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (processo no 0003112-90.2016.8.11.0015).

Aqui deve-se registrar que, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, apenas fará jus ao regime aberto o agente que não for reincidente, pois a referida circunstância impõe a fixação do regime inicial mais severo para que os fins de retribuição e prevenção da pena sejam devidamente alcançados.

Neste sentido: “
Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos, a reincidência do agravante justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.649.193/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024).

No pertinente à vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o apelante possui razão no argumento de que a reincidência, isoladamente não impede a medida, apenas o fazendo de forma obrigatória quando for específica (art. 44, §3o, CP).

Entretanto, apesar de as reincidências do apelante não serem específicas, deve-se salientar que há no caso em tela a situação é de
multirreincidência
, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito defensivo, pois a medida demonstra que a substituição não é suficiente (art. 44, III, CP).

Quanto ao tema: “
no caso, o paciente é multirreincidente em crimes dolosos, o que torna socialmente não recomendável a substituição, conquanto não seja reincidente específico
” (HC n. 409.036/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe de 28/11/2017).

Sendo assim, inviável o acolhimento das pretensões defensivas.

5 – Conclusão.

Ante todo o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Allef Luis de Almeida Ramalho
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024